Tribunal: TJDFT
Processo: 0722960-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL NA AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 1.022, INCISOS I E II, DO CPC. RECONHECIDA A LEGITIMIDADE PASSIVA DO PATROCINADOR. RECONHECIMENTO DO CABIMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO MEDIANTE RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA E INTEGRAL DA RESERVA MATEMÁTICA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. DO PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS IMPROVIDOS. DECISÃO MANTIDA
1. A teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, o recurso de embargos de declaração objetiva somente esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material presentes em decisão ou acórdão, não podendo ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado.
2. No caso concreto, as razões de ambos os embargos revelam tão somente o intuito de reapreciação da causa e a sua insatisfação com o resultado do julgado, o que não se admite com a objetividade do recurso manejado. 2.1. É que, a pretexto de omissão e contradição, na verdade, pretendem a modificação do acórdão, cuja via processual é inadequada.
3. Na hipótese sob análise, o acórdão embargado não possui vício a ser sanado pela via apresentada, uma vez que esta Turma, ao examinar a controvérsia, por unanimidade de votos, foi clara ao sustentar as razões do provimento do apelo da Embargada GLORIA DARLIANE DE CARVALHO RABELO e desprovimento do apelo da Embargante CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL – PREVI.
4. Com efeito, não se vislumbra quaisquer das máculas do art. 1.022 do CPC na decisão hostilizada, cuidando-se o presente reclamo de mera irresignação das partes quanto à solução adotada, o que resta vedado na estreita via recursal sob análise.
5. Ressalte-se que o órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, conforme pacífico entendimento do C. STJ. Precedentes: AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017; EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF3a Região), Primeira Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016.
6. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão embargado os elementos que o embargante suscitou, mesmo que os declaratórios sejam rejeitados ou inadmitidos (art. 1.025 do CPC).
7. Embargos de declaração conhecidos e improvidos. Decisão mantida.